Tribunal: TJDFT
Processo: 0737316-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PARCIAL INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOLO DE TRÁFICO PRESENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO À PRÁTICA DELITIVA. PENA DE MULTA. AFASTAMENTO/REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Postula o apelante a revisão da pena-base e a concessão do direito de recorrer em liberdade. Registre-se que a pena-base foi definida no patamar mínimo legal para ambos os crimes e o direito à liberdade provisória foi mantido na sentença. Dessa forma, não há interesse recursal em relação a esses pedidos.
2. Tendo em vista que a busca domiciliar decorreu da visualização do réu em plena atividade de tráfico, crime de natureza permanente, e considerando, ademais, o contexto fático no qual se deu o flagrante - precedido de autorização do morador para entrada na residência - que permite, excepcionalmente, a quebra da regra constitucional da inviolabilidade do domicílio, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas advindas da busca domiciliar realizada.
3. Inviáveis a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, agentes públicos no exercício de suas funções, a dinâmica delitiva, e as características da apreensão, formando um conjunto coerente e harmônico, suficiente para demonstrar o tráfico de entorpecentes e a posse irregular de arma de fogo.
4. A causa de diminuição insculpida no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não deve ser aplicada ao réu, presentes nos autos provas acerca da sua dedicação às atividades criminosas e a eleição do tráfico de entorpecentes como meio de vida.
5. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal ostentando caráter cogente, donde inviável ao julgador afastá-la, sob pena de criar isenção não prevista em lei. Importa ressalvar, ainda, que a situação econômica do condenado não tem influência na fixação da quantidade de dias-multa, refletindo apenas no valor unitário do dia-multa que, no caso dos autos, foi definido em sua fração mínima, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da prática do crime.
6. Recurso conhecido e não provido.